Tribunal: TJSP
Processo: 0000310-49.2021.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA, COM CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PARCIAL ACOLHIDA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO - PRECEDENTES – NO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA, COM CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PARCIAL ACOLHIDA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO - PRECEDENTES – NO MAIS, CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, OBSERVADA A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS.